Tribunal: TJSP
Processo: 2015747-53.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e corrupção de menores. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos autorizadores, porquanto escorada unicamente na gravidade em abstrato dos delitos imputados. Viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, além da primariedade do paciente, deve ser ponderado o volume de entorpecentes apreendidos na ocorrência

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e corrupção de menores. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos autorizadores, porquanto escorada unicamente na gravidade em abstrato dos delitos imputados. Viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, além da primariedade do paciente, deve ser ponderado o volume de entorpecentes apreendidos na ocorrência (total de 28,91 g entre cocaína e crack), a qual é desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa, elementos esses que revelam a desnecessidade de sua custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição das seguintes medidas cautelares: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo e (iv) monitoração eletrônica. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.